Tribunal: TJMT
Processo: 1069409-66.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1069409-66.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), VASCO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 014.390.078-10 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PROCEDENCIA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA DO ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente Ação de Busca e Apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, consolidando a posse e propriedade do bem em favor da instituição financeira, em razão do inadimplemento da parcela nº 34, com vencimento em 11/04/2025, que acarretou o vencimento antecipado da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de provas requeridas pelo apelante; e (
ii
) estabelecer se a constituição em mora do devedor fiduciante foi válida, considerando a alegação de que a notificação se referia a parcelas já quitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende que as provas constantes dos autos são suficientes para formar sua convicção, sendo-
lhe facultado indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC, em consonância com os princípios da razoável duração do processo, celeridade e economia processual.

A prova testemunhal pretendida pelo apelante seria
inócua
para comprovar o pagamento das parcelas ou a irregularidade da notificação, uma vez que tais fatos
podem ser demonstrados
por documentos, assim como o suposto acordo com preposto do banco.

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132 dos recursos repetitivos.

A notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço contratual do apelante, sendo suficiente para caracterizar a mora, independentemente de ter sido recebida pessoalmente ou não.

Em contratos de financiamento, por serem obrigações de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada é válida para todas as parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não sendo exigível do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

A mora em contratos de alienação fiduciária é
ex

re
, incidindo automaticamente com o vencimento da obrigação, não havendo que se falar em ausência de constituição em mora quando o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende
que as provas constantes dos autos são suficientes para formar sua convicção. 2. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento. 3. Em contratos de financiamento, a notificação extrajudicial é válida para todas as parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não sendo exigível nova notificação a cada parcela em
débito.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
VASCO DE ALMEIDA FILHO

contra a sentença proferida
na
Ação de Busca
e Apreensão
ajuizada p
or
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

que julgou procedente
o pedido
da ação
, c
onsolidando a posse e a propriedade do bem em favor do banco autor.

Sem condenação em
custas e honorários advocatícios
.

O
recorrente alega,
preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem permitir a produção de provas.

No mérito, sustenta em síntese a irregularidade da constituição em mora, pois a notificação foi expedida referente a contrato e parcelas quitadas
.

Assevera a existência de
pagamento das parcelas apontadas como em atraso (34 e 35) mediante boleto emitido por preposto do banco
.

Defende a
violação da boa-fé contratual e falha na prestação do serviço
, bem como o
enriquecimento sem causa do banco
.

A
ponta
omissão
n
a sentença quanto à
análise da
reconvenção apresentada.

Ao final,
pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação de busca e apreensão e procedente a reconvenção.

Contrarrazões no Id.
323741477

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preliminar de cerceamento de defesa

O apelante alega cerceamento de defesa sob o fundamento de que o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, sem permitir a produção de prova pericial ou testemunhal que poderia comprovar o pagamento das parcelas, o acordo firmado com o preposto do banco e a irregularidade da notificação.

Sem razão o apelante.

Sabe-se que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno desses fatos, justamente por ser o juiz o destinatário da prova.

Assim, o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, LXXVIII, da CF, que prestigia o postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, do CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC, prevê que:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
[g.n.]

Lado outro, a prova testemunhal pretendida pelo apelante seria inócua para comprovar o pagamento das parcelas ou a irregularidade da notificação, uma vez que tais fatos podem ser demonstrados por documentos, tal como o suposto acordo com preposto do banco.

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Logo, não há falar-se em violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

É cediço que o Decreto-Lei n. 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§ 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).
[g.n.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132,
in verbis:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta deixara de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [g.n]

No caso, a notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço contratual do apelante (Id. 323741418), sendo suficiente para caracterizar a mora, independentemente de ter sido recebida pessoalmente ou não.

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Quanto à alegação de que a notificação se referia a parcelas já quitadas, observa-se que a notificação mencionava não apenas a parcela vencida em determinada data, mas também "as demais subsequentes". Assim, mesmo que o apelante tenha quitado alguma parcela específica mencionada na notificação, permaneceu inadimplente em relação às parcelas subsequentes, mantendo-se configurada a mora.

Ademais, não houve a demonstração nos autos de estar adimplente com todas as parcelas vencidas e vincendas até o ajuizamento da ação, por conseguinte, da regularidade com o contrato, a fim de desconstituir a mora que lhe fora atribuída.

Por ser o contrato de financiamento uma obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

Em se tratando de contrato celebrado a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, não havendo que se falar em ausência de constituição em mora.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora ex re, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”. (Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019).

Por fim, o princípio da boa-fé objetiva impõe deveres que devem ser respeitados por ambas as partes contratantes, de modo que, existindo inadimplência por parte do apelante, o direito ao recebimento do valor pelo credor, antes ou depois do ajuizamento da ação, não evidencia comportamento contraditório, em especial quando já notificado pela falta de honradez ao contrato.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026